Tribunal: STF
Processo: HC 188498
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5º DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NEGATIVA DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE À CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA: REPRESENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE FORMALIDADES. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maria Cláudia de Seixas, em benefício de Michel Pierre de Souza Cintra, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a Agravo Regimental na Petição no Agravo em Recurso Especial n. 1.649.986/SP, mantendo o indeferimento do “pedido de baixa dos autos para intimação da vítima a fim de que oferecesse representação nos termos do § 5º. do artigo 171 do Código Penal, incluído pela Lei 13.964/19“.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de dois anos e seis meses de reclusão em regime fechado pela prática do crime de estelionato, tendo sido mantida a condenação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
    3. Houve recurso especial da defesa, o qual, inadmitido na origem. Interposto recurso de agravo (AREsp n. 1.649.986/SP), foi parcialmente provido o recurso especial, fixando-se o regime semiaberto de cumprimento da pena. 
    Ainda no curso daquele processo, a defesa peticionou requerendo “a aplicação imediata da Lei 13.964/19, mais especificamente, da reforma introduzida no Código Penal atinente ao crime de estelionato - § 5º, do artigo 171 – que passou a exigir a representação das vítimas para o processamento dos aludidos crimes”. 
    O indeferimento monocrático da pretensão ensejou a interposição de agravo regimental, tendo a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DOUTRINA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime", alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5º, do Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz. 2. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade. Doutrina: Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, p. 413. 3. Ademais, na hipótese, há manifestação da vítima no sentido de ver o acusado processado, não se exigindo para tal efeito, consoante a jurisprudência desta Corte, formalidade para manifestação do ofendido. 4. Agravo regimental improvido”. 
    4. Contra esse julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça impetrou-se o presente habeas corpus, reiterando a impetrante os argumentos da ação anterior.
    Alega que “a Lei 13.964/19, conhecida como “Pacote Anticrime”, alterou a natureza da ação penal do delito de estelionato, que, nos termos do novel § 5º do artigo 171 do Código Penal, passou a ser condicionada à representação da vítima“, sustentando sua aplicação ao processo em curso, pois, “indiscutivelmente, possui natureza mista, tanto pelo seu viés processual, uma vez que trata de condição da ação, como pelo seu viés material, uma vez que regula norma atinente à decadência disciplinada no Código Penal”. 
    Sustenta que, “por tocar diretamente no jus puniendi estatal – que pode inexistir, na hipótese de ausência de representação – trata-se de norma benigna que deve, portanto, retroagir aos fatos praticados antes da lei”. 
    Contestando o argumento de que haveria, na espécie, manifestação da vítima, afirma que “a aceitação do Boletim de Ocorrência, em crime praticado sem violência ou grave ameaça e que, como no caso em tela, a vítima foi ressarcida, faria letra morta do instituto da representação”, sendo que “em casos como esse, em que a vítima, foi ressarcida do prejuízo que teve com a compra pela internet (doc. 8), é plenamente possível que, se questionada, opte por não representar, o que certamente atingiria o direito de punir do Estado e traria imenso benefício ao paciente“. 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) A concessão da LIMINAR, de caráter satisfativo, determinando que a c. 5ª. Turma do Superior Tribunal de Justiça determine a baixa dos autos e a intimação da vítima para que, se quiser represente contra o paciente. 
    No mérito, espera-se a concessão da ordem, convalidando-se a liminar como forma de JUSTIÇA!”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A impetrante pretende a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, na qual, salvo nas hipóteses que especifica, estabeleceu-se que a ação penal pelo crime de estelionato passasse a ser condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal).
    No acórdão impugnado se indeferiu a pretensão ao fundamento de que eventual retroação não poderia alcançar ato processual antes realizado (recebimento válido da denúncia), com anulação do processo do paciente, cuja condenação foi mantida pelo tribunal de origem e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Assentou-se, ainda, que, no caso, haveria manifestação inequívoca da vítima, que “levou ao conhecimento da autoridade policial o fato criminoso (e-STJ fl. 8)”, sendo que “a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de formalidade, entendo cumpridas as exigências legais”. 
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que, tratando-se de não ser possível a pretendida retroação do novo diploma legal para anular ou tornar sem efeito ato processual praticado na vigência da lei anterior (HC n. 129.670, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22.2.2018; RHC n. 105.730, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 8.5.2014; HC n. 123.228, de que fui Relatora, DJe de 28.9.2015), ou ainda, a pretendida conjugação de partes mais benéficas de normas, para criar-se uma terceira lei (Recurso Extraordinário n. 600.817, de que foi Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.10.2014).
    Não se verifica, assim, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal no acórdão impugnado ao assentar óbice formal à aplicação retroativa da condição de procedibilidade a processo que percorreu todas as instâncias processuais, estando em fase de formação do trânsito em julgado da condenação, após o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.
    8. Os dados constantes dos autos são inequívocos quanto a fatos e atos, como, especificamente, no que se refere à manifestação de vontade da vítima para acionar judicialmente o autor do que lhe teria sido conduta prejudicial. Comprova-se, documentalmente, ter ela levado o fato a conhecimento da autoridade policial e também depôs no inquérito e testemunhou em juízo confirmando o delito (fls. 18-19, doc. 1), além de ter acionado o acusado também civilmente. 
    O julgado questionado aponta que a vítima “levou ao conhecimento da autoridade policial o fato criminoso (e-STJ fl. 8)”, sendo que “a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de formalidade, entendo cumpridas as exigências legais”. Esse pronunciamento harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à desnecessidade de formalidade específica para a representação exigida para os crimes de ação penal pública condicionada. Nesse sentido, por exemplo, entre outros, o RHC n. 123.086, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2.10.2014, e o HC n. 182.231-AgR, de que foi Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27.4.2020, cuja ementa reproduzo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora